Tribunal: TJDFT
Processo: 0762747-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS COLETIVO E VEÍCULO DE PEQUENO PORTE. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE. DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.011,99 (quatro mil e onze reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais causados por acidente de trânsito. Conforme exposto na inicial, no dia 08.07.2022 o autor/recorrido trafegava com seu veículo em avenida localizada na região administrativa de Santa Maria, quando teria sido atingido lateralmente por ônibus coletivo da recorrente, na oportunidade em que o veículo de grande porte estaria realizando transposição de faixa de tráfego. Relata que, em virtude da colisão, o ônibus danificou o retrovisor, paralama e para-choque esquerdos. Pediu ao final a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 4.011,99 (quatro mil e onze reais e noventa e nove centavos).

3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "a dinâmica do acidente apresentada na contestação retratou que não ocorreu culpa exclusiva do autor pelo evento danoso, porquanto ainda que o autor conduzisse o seu veículo irregularmente, é dever do condutor se certificar da possibilidade de executar a manobra de deslocamento lateral. O condutor do ônibus, por certo, deveria se certificar da segurança da manobra executada, ressaltando que não se trata de previsão, como alegado pela ré, mas de certeza".

4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta culpa exclusiva do recorrido, pois ele estaria trafegando pelo acostamento da via e teria colidido na lateral direita do ônibus, na tentativa de realizar uma ultrapassagem irregular. Defende que o motorista do coletivo não teria a obrigação de verificar se alguém estaria trafegando pelo acostamento. Subsidiariamente, defende a existência de culpa concorrente, devendo o recorrido responsabilizar-se por 90% dos danos.

5. Contrarrazões ao ID 47196113.

6. No mérito, razão não assiste à recorrente. Isso porque, a despeito de o arquivo de vídeo anexado ao ID 47196100 demonstrar que o recorrido trafegava pelo acostamento, o motorista do coletivo não adotou a devida cautela antes de transpor o veículo de faixa. No caso, os veículos envolvidos trafegavam pela rodovia DF-290, a qual, apesar de possuir duas faixas de rolamento, no local dos fatos possui três faixas, a fim de possibilitar o acesso ao comércio local. Assim, reputo verossímil a alegação do recorrido de que pretendia ingressar na entrada indicada à inicial.

7. O artigo 34 do Código Brasileiro de Trânsito prevê que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade". Cabe ainda ressaltar o dispositivo previsto no artigo 29, § 2o, que assim dispõe: "Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres", o que evidencia o maior dever de cuidado que deveria o motorista do coletivo ter adotado na ocasião.

8. Da culpa concorrente. O artigo 945 do Código Civil estabelece que "se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". Na hipótese, não há que se falar em culpa concorrente, diante da já citada inobservância do dever de cuidado do condutor do veículo de grande porte e da ausência de contribuição do recorrido para o evento danoso, razão pela qual a sentença não merece qualquer reforma, sobretudo porque o orçamento apresentado ao ID 47196076 é compatível com as imagens apresentadas pelo recorrido.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.